Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO: CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO CONSUMIDOR. FATO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL (AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA - CC, ARTIGO 12). IMPOSITIVA, PORÉM, A REDUÇÃO DA ESTIMATIVA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação de obrigação de fazer e de reparação por danos morais, ajuizada pelo ora recorrido em razão do cancelamento de seu cartão de crédito sem comunicação prévia pelo banco. Alega a contratação de conta pessoal e cartão de crédito (com limite de R$ 5.000,00) com o requerido, porém, o plástico teve sua utilização recusada em 9.12.2000, motivo pelo qual ajuizou a ação n° 0725850-39.2020.8.07.0003, por meio da qual a instituição financeira foi condenada a reestabelecer o cartão nos moldes contratados. Aduz que, novamente em janeiro/2022, teve suas compras frustradas devido ao cancelamento do plástico. Postula o reestabelecimento do cartão de crédito e reparação extrapatrimonial. Contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 à guisa de reparação dos danos morais), insurge-se o banco.

II. O recorrente suscita preliminar de coisa julgada material, sob argumento de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente processo e o 0725850-39.2020.8.07.0003, no qual foi determinado o reestabelecimento do cartão de crédito do requerente. No mérito, aduz exercício regular do direito, por ausência de comprovante de renda do recorrido para liberação de limite de crédito, motivo pelo qual teria ocorrido o cancelamento do plástico. Defende não ter sido caracterizado o dano moral por se tratar de mero aborrecimento. Sucessivamente, pede a minoração do quantum da estimativa reparatória.

III. Rejeitada a preliminar de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir na presente ação refere-se ao cancelamento do plástico sem comunicação prévia ao consumidor ocorrido em dezembro/2021 (declaração enviada pelo banco, em 17.3.2022, a informar sobre a medida após três meses da suspensão da conta corrente e do plástico – Id 37916339 - Pág. 1), enquanto no processo 0725850-39.2020.8.07.0003, embora também se referisse a cancelamento inopinado, os fatos teriam se dado em 9.12.2000.

IV. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 – teoria do risco do negócio).

B. No caso concreto, à míngua de mínimos elementos probatórios, revela-se defeituosa a prestação de serviço, consistente no imprevisto cancelamento do cartão de crédito do recorrido (CDC, Art. 6o, III), ainda que justificado pelo recorrente com base na falta de comprovação, pelo correntista, de renda suficiente para a manutenção do plástico. No ponto, o recorrente não comprovou ter contatado o consumidor para regularizar os documentos comprobatórios de sua renda e nem lhe ter informado das consequências de eventual inércia (cancelamento do cartão), ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, II).

C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, exsurge o dever reparatório (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).

D. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).

E. Nesse toar, a situação vivenciada superou os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, artigo 12), o que justifica a condenação pelo dano extrapatrimonial experimentado. Precedentes: Acórdão 1428519, Segunda Turma Recursal, DJe 13.6.2022; Acórdão 1159779, Terceira Turma Recursal, 26.3.2019).

F. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, no entanto, é de se minorar a estimativa fixada (R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.

V. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a estimativa dos danos morais a R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).